Tribunal: TJDFT
Processo: 0733860-42.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0733860-42.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANTONIO GALDINO ALVES AGRAVADO: MARIA FRANCISCA DAMASCENO D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por ANTONIO GALDINO ALVES contra decisão (ID 204968626) da Vara Cível do Guará que, nos autos da ação de exibição e documentos ajuizada em desfavor de MARIA FRANCISCA DAMASCENO ALVES, indeferiu a gratuidade judiciária ao agravante. Em suas razões (ID 62918326), alega que: 1) na condição de aposentado não possui condição financeira para suportar os custos do processo; 2) possui restrições nos recursos de aposentadoria originados de outros processos judiciais, inclusive de divórcio; 3) qualquer pagamento é inviável e compromete sua subsistência. Requer, liminarmente, atribuição de efeito suspensivo ao recurso. No mérito, o provimento do recurso para que seja deferida a gratuidade judiciária. Preparo não recolhido, em razão do pedido de gratuidade de justiça. É o relatório. Decido. O presente agravo de instrumento é cabível, nos termos do art. 1.015 do CPC, e foi interposto tempestivamente. A petição está acompanhada das peças obrigatórias, com a ressalva do § 5o do art. 1.017, do CPC. Conheço do recurso. Estabelece o CPC que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, se ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto no art. 1.019, inciso I, c/c art. 995, parágrafo único. Em análise preliminar, estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo. O ordenamento jurídico prevê o instituto da gratuidade da justiça para pessoas naturais e jurídicas. Com relação às pessoas naturais, há presunção relativa de veracidade da declaração de hipossuficiência, conforme art. 99, § 3o, do CPC. Todavia, a presunção não implica a concessão indiscriminada do benefício, o qual deve ser concedido apenas àqueles que não possuem recursos para arcar com o pagamento das custas, despesas processuais e honorários. Cabe ao juiz verificar se o requerente pode prover as despesas processuais sem se privar de sua subsistência ou de sua família (artigo 99, § 2o, do CPC). Não há nos autos documentação suficiente para comprovar a situação financeira do autor. Em face dos princípios da cooperação e a fim de preservar o mínimo existencial, deve ser facultada a apresentação de documentação comprobatória da hipossuficiência. O perigo de dano é iminente caso haja a extinção do processo originário em razão do não recolhimento das custas iniciais. Não há, de outro lado, maiores prejuízos à agravada, em função da célere tramitação do agravo de instrumento, bem como da reversibilidade desta decisão. DEFIRO o efeito suspensivo. Faculto ao agravante, no prazo de 5 dias, juntar documentos comprobatórios de sua situação financeira, tais como extrato dos últimos 3 meses das contas bancárias, bem como os gastos que comprometem sua renda ou outros documentos capazes de comprovar sua situação de hipossuficiência. Comunique-se ao juízo de origem. Ao agravado para contrarrazões. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, 20 de agosto de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator